Tribunal: TJMT
Processo: 1009524-26.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009524-26.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), GIOVANE FERREIRA RAMOS - CPF: 038.785.401-08 (RECORRIDO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUSSANARA MARTINS SANTANA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXCESSO DE PRAZO ATRIBUÍVEL A DEFESA; GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SEGREGAÇÃO POR 201 DIAS SEM FORMAÇÃO DA CULPA – FATO CRIMINOSO OCORRIDO HÁ MAIS DE 7 ANOS – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA

– PARECER DA 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – ADOTADO
PER RELATIONEM
–– ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Percebe-se que, atualmente, não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, nada indicando que o recorrido possa oferecer algum risco para a ordem pública e instrução criminal, ou, ainda, que venha a se furtar à aplicação da lei penal.
[...]

Dessa forma, a insurgência ministerial para a decretação da segregação preventiva não merece prosperar, haja vista a ausência, pelo menos no momento, dos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão provisória do increpado.”
(Parecer nº 005027-001/2020. João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça)

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrido colocará em risco a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para a decretação da custódia cautelar.”
(TJMT,

RSE 1000143-91.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1009524-26.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426

COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

GIOVANE FERREIRA RAMOS

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 334196), que

substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas a
GIOVANE FERREIRA RAMOS, pelo

cometimento, em tese, de
homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
– art. 121, § 2º, I, III e IV do CP – (ID 40980454).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher] sustenta que: 1) o excesso de prazo para formação da culpa teria decorrido de culpa exclusiva da defesa
;
2)
“a constrição cautelar do recorrido GIOVANE FERREIRA RAMOS é altamente imprescindível para que fique garantida a ordem pública, [...] não deixando que a credibilidade da Justiça seja fortemente arranhada”.

Pede provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 40980454).

O recorrido pugna pelo desprovimento (ID 40980464).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 40980461).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio Qualificado. Art. 121, § 2º incisos I, III e IV do CP. Busca-se a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. – Inadmissibilidade – A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade – Ausência dos requisitos legais autorizadores para decretação da prisão cautelar. Apesar dos argumentos ministeriais é de ressaltar que o magistrado de instância de piso, revogou a custódia provisória, dado o excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, posto que decorrido mais de 201 (duzentos e um) dias, sem culpa da defesa. – Pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de manter incólume a decisão hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 41326959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.02.2020, o Juízo singular substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] Em contínua análise aos autos, verifico que o réu se encontra preso e, até o momento, não houve conclusão da fase instrutória. [...]

[...] Por sua vez art. 648, II, do CPP, considera coação ilegal a manutenção de prisão por mais tempo do que determina a lei.

Tratando-se de réu preso o prazo para conclusão do processo, conforme entendimento jurisprudencial, é de 81 dias, sob pena de caracterizar constrangimento ilegal. [...]

[...] No vertente caso, compulsando os autos verifico que o indigitado foi preso no dia 25/07/2019, por força de decisão proferida aos autos às fls. 77/79, estando o réu, portanto, preso provisoriamente há 201 dias, sem que, até o momento, seja encerrada a instrução criminal, tendo, portanto, transcorrido, até a presente data, mais de 81 dias, impondo-se a soltura do réu, sobretudo, porque tal atraso não se deu por culpa da defesa.

Por sua vez, o § 5º do art. 282 do CPP estabelece que o juiz poderá substituir a medida cautelar quando verificar a falta de motivo para que subsista.

Com efeito, havendo, no vertente caso, a possibilidade de aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica.

Pois isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos:

Substituo o decreto prisional deferido outrora em decisão de fls. 77/79 e verso, por medida cautelar de monitoração eletrônica e proibição de ausentar-se da comarca, sem prévia comunicação desse juízo, nos termos do disposto no art. 319, IX e IV, ambos do CPP;

Obrigo o indiciado Giovane Ferreira Ramos a utilizar equipamento eletrônico de monitoramento para fins de fiscalização imediata de seu paradeiro, evitando, sobretudo, que o mesmo evada, novamente, do distrito da culpa. O monitoramento deverá permanecer até a prolação de sentença por este juízo, haja vista que a lei não permite que o magistrado mantenha alguém perpetuamente preso ou cumprindo medida protetiva diversa da prisão. Em algum momento, todo preso, mesmo definitivo, terá que deixar o cárcere, de modo que não podemos manter alguém preso ou cumprindo medida cautelar diversa da prisão

ad eternum. [...]”
(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito – ID 40980461).

Pois bem.

Ao caso, adota-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] A respeito da (des)necessidade do cárcere cautelar, cumpre esclarecer, inicialmente, que cabe ao Poder Judiciário zelar pela legalidade e credibilidade da Justiça, analisando cada caso individualmente, de acordo com suas peculiaridades, aplicando-lhes a lei de maneira prudente e razoável, em observância aos princípios legais e constitucionais que orientam a atividade judicante.

No compulso do processo, percebe-se que, atualmente, não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, nada indicando que o recorrido possa oferecer algum risco para a ordem pública e instrução criminal, ou, ainda, que venha a se furtar à aplicação da lei penal.

Isso porque, os argumentos ministeriais, no sentido de que o magistrado de piso não teria fixado nenhuma medida cautelar diversa da prisão no momento da revogação da prisão preventiva, bem como, que o excesso de prazo para que findasse a instrução criminal, teria se dado por culpa exclusiva da defesa, não se sustentam.

In casu, verifica-se que o juiz singular fixou medidas alternativas diversas da prisão, na decisão que revogou a prisão preventiva do increpado Giovane Ferreira Ramos, inclusive com a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica para o seu monitoramento e fiscalização do cumprimento das demais medidas alternativas diversas da prisão.

Em prossecução, quanto a propalada ocorrência do excesso de prazo para instrução criminal, por culpa exclusiva da defesa, de igual forma, tal alegação não prospera, posto que ao se analisar detidamente os autos, percebesse que o recorrido permaneceu preso por mais de 201 (duzentos e um) dias, sem que fosse encerrada a instrução processual, sem qualquer culpa da defesa, devido as particularidades destes autos, durante o regular trâmite processual, para a intimação dos advogados de defesa, bem como, para a citação de todas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.”

Ademais, em consulta efetuada junto ao sítio eletrônico desse egrégio Tribunal de Justiça e Sistema Integrado do Ministério Público, constatou-se inexistir qualquer notícia de que o recorrido esteja tumultuando/obstruindo o andamento da persecutio criminis, seja ameaçando testemunhas ou de qualquer outra forma, ou que o mesmo pretende furtar-se à responsabilização penal por seus atos, até porque a denúncia atinente ao fato que ensejou o presente feito fora recebida em 29 de outubro de 2012 (autos nº. 14808-81.2012.811.0042 e código n°. 334196), ou seja, há mais de 07 (sete) anos, não subsistindo, portanto, fundamento para que seja decretada a sua prisão preventiva.

Dessarte, em consonância com a jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios, imperioso assinalar que a prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade.

Ponto finalizando, não seria crível subtrair do magistrado que reside na Comarca o “princípio da confiança”, onde os juízes próximos dos fatos e das provas possuem meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes para dirimir os problemas que afligem a população.

Dessa forma, a insurgência ministerial para a decretação da segregação preventiva não merece prosperar, haja vista a ausência, pelo menos no momento, dos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão provisória do increpado.
(
João Augusto Veras Gadelha,
procurador de Justiça
– ID 41326959).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrido colocará em risco a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para a decretação da custódia cautelar.”
(RSE 1000143-91.2020.8.11.0000 – Des. Orlando de Almeida Perri - 11.3.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020